Tribunal: TCU
Processo: 044.528/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3714/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.528/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alaor dos Reis Silva Junior (CPF XXX.702.421-XX); Amarilys Dantas Bezerra (CPF XXX.783.434-XX); Claudio Silveira Arraes (CPF XXX.574.591-XX); Daniel de Sousa Tschiedel (CPF XXX.239.341-XX); Libian Volsi Rodrigues (CPF XXX.824.061-XX); Luiz Carlos dos Santos Valadares Teixeira (CPF XXX.540.064-XX); Marinalva Almeida Linhares (CPF XXX.125.451-XX); Pablo Anderson Alves (CPF XXX.705.211-XX); Priscilla Sales Barbosa (CPF XXX.801.411-XX) e Rachel Francisca Oliveira e Borges (CPF XXX.058.306-XX). 1.3. Unidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.